Tribunal: TJES
Processo: 5000290-64.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-64.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVENIL GONCALVES DORNELAS

APELADO: ROSELI SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO E EVASÃO DO LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo condutor de veículo automotor contra sentença que, em ação indenizatória movida por passageira de motocicleta, reconheceu a responsabilidade do apelante por acidente de trânsito com invasão de contramão e evasão do local, condenando-o ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais e R$2.700,20 por danos materiais. O juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o abatimento do valor do seguro DPVAT.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a responsabilidade ou não do apelante pelo acidente; e (iii) a comprovação dos danos materiais relacionados aos gastos com combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A gratuidade de justiça é concedida ao apelante, pois a declaração de hipossuficiência econômica não foi afastada por provas contrárias, sendo irrelevante o fato de estar assistido por advogado particular, conforme art. 99, §4º, do CPC.
4.
O boletim de acidente de trânsito lavrado pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência goza de presunção de veracidade, que não foi refutada pelo apelante, mormente quando sopesado que este se evadiu do local do acidente e sofria suspensão do direito de dirigir.
5.
A condenação por danos materiais no valor de R$2.700,20 é afastada, pois a nota fiscal apresentada está em nome de uma pessoa jurídica, sem comprovação de que o montante efetivamente corresponde a despesas realizadas pela parte autora em decorrência do acidente, em atenção ao ônus probatório do art. 373, inciso I, do CPC.
6.
Não há necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, salvo comprovação contrária, e o fato de ser assistido por advogado particular não afasta o direito à gratuidade de justiça (art. 99, §4º, do CPC).

9.
O acervo probatório demonstra que o apelante foi o responsável pelo acidente de trânsito e deve arcar com a indenização por danos morais diante da violação a direitos da personalidade da apelada.
10
.
A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca da relação entre os valores pleiteados e os danos efetivamente sofridos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEVENIL GONÇALVES DORNELAS
em face da r. sentença do evento 10407157, integrada pela r. decisão do evento 10407165, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, na ação indenizatória movida por
ROSELI SOARES DE OLIVEIRA
em desfavor do ora apelante e de
REGINALDO ALMEIDA CLEIM
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC em relação a este requerido, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra o ora recorrente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau entendeu que o ato ilícito “
está perfeitamente caracterizado nos autos, tendo em vista que os danos sofridos pela autora estão ligados pelo nexo causal ao ato de colisão do veículo, ocasionado exclusivamente pelo requerido, o qual adentrou em via contrária efetuando o acidente e se evadiu do local sem prestar socorro, conforme pode ser comprovado em ID N° 12941611 pelo Boletim de Acidente de Trânsito.
” (evento 10407157).

Asseverou que “
a parte requerente teve não apenas um dissabor, mas sim um intenso sofrimento físico constatado em laudo médico de ID N° 12941452, bem como um abalo psicológico e moral causado pelo requerido, tendo em vista o trauma causado pelo acidente de trânsito que deteriorou seu veículo e a levou a ser internada por período superior a 30 dias conforme laudos médicos
” (evento 10407157).

Registrou que “
apesar de haver provas quanto a lesão sofrida pela requerente, bem como a realização de cirurgia plástica, não foi juntado aos autos imagens ou perícias, constatando as deformidades físicas visíveis, razão pela qual, tenho por bem indeferir o pedido de indenização por danos estéticos
” (evento 10407157).

Pontuou que “
a parte autora juntou em ID N° 12941645 a comprovação de gastos com combustível utilizado para locomoção em decorrência do tratamento médico no valor de R$2.700,20 (dois mil e setecentos reais e vinte centavos). No mais não foram juntados outros comprovantes de gastos com tratamentos ou medicamentos, razão pela qual entendo que apenas o valor referente ao gasto com o combustível deve ser indenizado no presente feito.
” (evento 10407157).

Por isso, condenou o requerido/apelante Devenil Gonçalves Dornelas “
ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária a partir da presente data, bem como o pagamento do valor de R$2.700,20 (dois mil e setecentos reais e vinte centavos) a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir da citação.
” (evento 10407157).

Além disso, condenou o requerido/apelante Devenil ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Na decisão integrativa do evento 10407165, ponderou que não há comprovação dos requistios para a concessão da assistência judiciária gratuita e que “
deve ser descontada a quantia percebida pela parte Autora em virtude do pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a teor da Súmula nº 246 do c. Superior Tribunal de Justiça
” (evento 10407165).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, sendo que não há que se falar em deserção pelo fato de que a gratuidade de justiça foi indeferida na sentença e impugnada no presente recurso, nos ditames do art. 101, §1º, do CPC.

Nesta hipótese, observa-se que inexistem elementos que refutem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (evento 10407145), que é lavrador e adquiriu o veículo VW Saveiro 1.6, 2008/2009, placa KLK9J40 em agosto de 2021 (evento 10407141) e pagou mais de 40% (quarenta por cento) do valor total da transação em sucata.

O mero fato de estar assistido por advogado particular não impede a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, de acordo com o art. 99, §4º, do CPC, em especial quando não há indícios de que os rendimentos e o patrimônio da parte são compatíveis com o pagamento das despesas processuais.

No que concerne à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de janeiro de 2022, as provas produzidas nos autos demonstram que o apelante praticou ato ilícito, ao invadir a contramão de direção e colidir lateralmente com a motocicleta Honda Biz, placa PPU2C21, conduzida pelo esposo da apelada Roseli Soares de Oliveira, que estava na garupa.

O boletim de acidente de trânsito de nº 2200274B01 não contém relatos unilaterais da recorrida, e sim a narrativa dos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência e consignaram expressamente que:

[...] No dia 15/01/2022, no km 162 da BR 262, por volta de 19:30 horas, no sentido crescente, em Ibatiba/ES, foi atendido um acidente do tipo Colisão lateral sentido oposto com 2 vítimas com lesões graves. Os veículos envolvidos foram: VW/SAVEIRO 1.6 denominado veículo V01 e HONDA/BIZ 110I denominado V02. No momento 1, o veículo V01 seguia sentido Vitoria X Belo Horizonte e o V02 seguia sentido Belo Horizonte x Vitoria. No momento 2 , V01 perdeu o controle da direção, invadiu a contramão de direção e colidiu lateralmente em V02 que transitava em sentido contrário a V01. No momento 3, V02 tombou sobre a pista de rolamento e o condutor de V01 evadiu-se do local. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Observações: Velocidade da Via 60 Km/h. Confeccionado Boletim de Ocorrência Policial em desfavor do condutor de V01 (1480251220115193008) e encaminhado a Polícia civil de Ibatiba/ES Condutor de V01 - Evadiu-se do local do acidente, CNH com suspensão do direito de dirigir Condutor de V02 - Conduzindo veículo com CNH de categoria diferente [...] (fl. 02 do evento 10407065)

O apelante/requerido não se desincumbiu do ônus de rechaçar a presunção
juris tantum
do documento supracitado, devendo ser sopesado que as circunstâncias de ter se evadido do local do acidente e da suspensão do direito de dirigir reforçam que o acidente decorreu de culpa exclusiva do Sr. Devenil Gonçalves Dornelas. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. OBSTÁCULO EM VIA PÚBLICA. COLOCAÇÃO POR AGENTE DO MUNICÍPIO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. 1. - O município é responsável por reparar o dano sofrido por condutor que colidiu o veículo contra obstáculos (bloquetes de concreto) na via pública, colocados por agente da administração municipal, sem a devida sinalização. 2. - “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro” (Súmula n. 188/STF).
3. - O boletim de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantun de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0007057-18.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Colisão entre quatro veículos. Colisão traseira. Engavetamento. Culpa do último motorista que sequer aguardou a chegada da polícia e do resgate e deixou o local do acidente informando apenas seu prenome. Placa anotada pelos demais envolvidos e constante do boletim de ocorrência. Testemunha que confirma o engavetamento, nome dos condutores envolvidos, descreve os veículos e a evasão do condutor do último veículo. Somente o último veículo não conseguiu frear, causando a colisão com o de sua frente e projetando-o sobre outro e assim sequencialmente. Infringência aos arts. 28 e 29, II, do CTB. Empresa ré que não nega possuir funcionário com o nome indicado, aduzindo que o veículo estava fazendo entregas e ausência de provas que seu veículo estava no local do acidente. Veículo identificado pela placa. Documentos que não comprovam os horários das duas entregas. Ré que deixa de arrolar testemunhas para comprovar que o veículo estava em outro local no momento do acidente.
Empresa que não pode se valer da própria torpeza de seu funcionário, condutor do veículo, que deixa o local do acidente antes da chegada da polícia e do resgate para se furtar de sua responsabilidade
. Perda total do veículo. Conserto superior ao percentual estabelecido pela SUSEP. Desconto do valor do salvado. Observação que os honorários incidem sobre o valor da condenação e não da causa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO, com observação. (TJSP; AC 1000326-90.2017.8.26.0116; Ac. 12551213; Campos do Jordão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/05/2019; DJESP 07/06/2019; Pág. 2280)

Vale lembrar que não é objeto deste apelo a existência de violação a direitos da personalidade da apelada Roseli Soares de Oliveira, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência por conta das graves lesões em sua perna esquerda (evento 10407064 – CID 10: S818); sofreu fratura odontológica (evento 10407068) e hodiernamente utiliza cadeira de rodas para se locomover (audiência no evento 10407152).

Por outro lado, assiste razão ao inconformismo do apelante quanto à condenação por danos materiais, porque a nota fiscal de combustíveis (evento 10407069) no valor de R$ 2.700,20 (dois mil, setecentos reais e vinte centavos) foi emitida em nome da empresa Matrix Terraplanagem Ltda., não tendo a apelante comprovado (art. 373, inciso I, do CPC) que efetivamente quitou as despesas e que precisou de uma quantidade tão considerável de combustível para se deslocar até a Grande Vitória para dar continuidade ao seu tratamento de saúde. Nessa toada:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO DO BEM. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO CONSOANTE A RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual o proprietário deve ser solidariamente responsável pelos danos causados por acidente envolvendo seu veículo, mesmo quando conduzido por terceiro. 2. A respeito da transferência de propriedade de bens móveis, nos termos do artigo 1226 do Código Civil, os efeitos se operam com a simples tradição do bem. Nesse contexto, a não regularização do gravame não é capaz de impor responsabilidade solidária, se comprovada a venda do veículo a terceiros.
3. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Descabe condenação à reparação por danos materiais, se não comprovado que a nota fiscal se correlaciona ao acidente de trânsito objeto dos autos.
4. O litisconsórcio passivo simples, formado nos autos, preconiza uma atuação independente entre os réus, sendo possível ao órgão julgador decidir de forma distinta para cada uma das partes, inclusive na aplicação do ônus sucumbencial (artigo 117 do Código de Processo Civil). 5. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os artigos 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07066.61-58.2019.8.07.0020; Ac. 132.9550; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 25/03/2021; Publ. PJe 09/04/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de

conceder o benefício da gratuidade de justiça em prol do apelante/requerido Devenil Gonçalves Dornelas e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo incólume os demais pontos da r. sentença.

Ato seguinte, deixo de redimensionar o ônus sucumbencial, haja vista que os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial clarificam que a apelada/requerente Roseli Soares de Oliveira decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo
1
.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais impostas em desfavor do apelante/requerido Devenil Gonçalves Dornelas, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de conceder o benefício da gratuidade de justiça em prol do apelante/requerido Devenil Gonçalves Dornelas e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo incólume os demais pontos da r. sentença.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.